Tribunal: TJDFT
Processo: 0743447-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743447-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: YAMAGUCHI CIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL em face do YAMAGUCHI CIA LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos cumprimento de sentença n. 0704557-48.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva por arbitramento referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por YAMAGUCHI CIA LTDA em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF), foram julgados procedentes os pedidos formulados para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. Na inicial, o credor requer que o réu apresente os documentos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário etc). O devedor apresenta impugnação ao ID 138913377, aponta a carência de ação pela ausência de liquidez do título em execução; litispendência com o processo n° 5003448-73.2017.4.04.7008, que tramitou perante a 1a Vara Federal de Paranaguá/PR; não incidência do CDC; litisconsórcio passivo com a União e BACEN; inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis para o ajuizamento da demanda; excesso de execução pelo equívoco na evolução contábil da operação, especialmente as estimativas de cálculo, ensejando enriquecimento ilícito. Apresenta extratos e planilhas de cálculo nos ID’s 138913381 a 138913390, reputando necessária a realização de perícia contábil. Resposta do credor ao ID 139813539, refutando as alegações do devedor. DECIDO. Ao contrário do que afirma o Banco do Brasil, não há litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Trata-se, portanto, de litisconsórcio facultativo. Tampouco é o caso de acolher o chamamento ao processo, pois é instrumento típico da fase de conhecimento e seu objetivo é a constituição de título executivo contra os demais devedores solidários. Na fase de conhecimento, todos foram demandados, mas o credor, na prerrogativa do art. 275 do CC, optou pelo direcionamento da execução apenas quanto ao requerido. Não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, inviável a inclusão daqueles na polaridade passiva. Caso pretenda reaver eventual quantia dispendida nesse processo, poderá ajuizar ação de regresso. Neste sentido, os acórdãos do TJDFT: 1390045, 1388940, 1387158 1385165, dentre outros. Indefiro, portanto, o pedido de chamamento ao processo. Nada a prover acerca da incidência do CDC, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp relacionado ao feito, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. Indefiro, também, o pedido de extinção da ação por ausência de documento indispensável à sua propositura. Conforme se verifica sob ID 115354712, ID 115354713 e ID 115354714, o exequente apresentou registros das cédulas rurais constituídas anteriormente ao período da correção pleiteada, apta a comprovar a existência do contrato de financiamento entre as partes. Portanto, cabe à parte executada demonstrar a inexequibilidade do título (art. 525, §1o, III, do CPC). Quanto a alegação de incompetência deste Juízo, trata-se de matéria já decidida nestes autos, inclusive, em sede de recurso, sendo mantida a competência desta vara para processamento da demanda. Considerando a impugnação específica do devedor e o grau de sua complexidade, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%. Insta destacar que compete ao devedor arcar com os custos da referida perícia, por ser a parte sucumbente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do devedor, ora recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313178, 07400818020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para adiantar a questão acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios nos cálculos a serem confeccionados, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do devedor e defiro a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor, que deverá arcar com os honorários do perito. Nomeio perito do Juízo o Sr. Thiago Guevara Alves Viana, cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Decorrido o prazo supra, intime-se o perito para manifestar-se sobre a nomeação, devendo, no prazo de 05 dias, apresentar a proposta de honorários, o seu currículo e os contatos profissionais. Em seguida, anuindo as partes com a proposta de honorários, intime-se o requerido para que efetue o depósito integral. As partes deverão ter ciência da data e do local designados para ter início a produção da prova. Int. A parte opôs aclaratórios, que foram rejeitados, nos seguintes termos: A embargante afirma que a DECISÃO de ID 143317610 é omissa ao argumento de que não foi apreciado possível litispendência, chamamento ao processo da União e BACEN e quanto a liquidação pelo procedimento comum. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Prossiga-se o feito, nos termos da decisão de id 143317610. Intimem-se. A parte ré agrava. Em suas razões, aduz, em suma, que: (i) o Juízo de origem não analisou o pedido da parte agravante para que a liquidação tramitasse sob o rito comum, nos termos do art. 509, II, do CPC; (ii) foi indeferido o chamamento ao processo da União e do BACEN; (iii) a citação na ação principal se deu em 19/09/2022. Com a ciência da decisão ID 137039480, houve a intimação do Banco do Brasil para apresentar documentos em juízo. Contudo, já existe uma ação (documentos anexos) em que autor pretende executar individualmente o que restou decidido na ACP sob referência, em razão das mesmas cédulas 89/00045-5, 89/00043-9 e 89/00039-0, qual seja, o cumprimento provisório de sentença no 5003448- 73.2017.4.04.7008, ajuizado perante a 1a Vara Federal de Paranaguá - PR, em 11/10/2017. Ao final, pede: Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUER a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com posterior PROVIMENTO integral do presente Agravo de Instrumento. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CONHECIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 72444995 e 42444996). É o relatório. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Em que pese a falta de fundamentação do pedido de concessão de efeito suspensivo, entendo ser aplicável ao caso concreto o disposto no art. 322, §2o, do CPC. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, percebe-se que todos os pontos apresentados pelo agravante foram devidamente analisados no Juízo de origem. O entendimento do Juízo de origem é perfilhado à jurisprudência deste TJDFT. Salienta-se que, ao contrário do que afirma o agravante, a responsabilidade solidária possibilita ao autor demandar de um único devedor, se assim o quiser. O devedor é que deverá buscar o seu direito de regresso, em ação própria, vez que já ultrapassada a fase de conhecimento. O Juízo de origem também determinou a produção de prova pericial, conforme pleiteado pelo ora agravante, motivo pelo qual se atesta a adequabilidade do procedimento e da condução. Entendo que não restam preenchidos os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. As demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. Brasília (DF), . Brasília, 25 de janeiro de 2023 11:13:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador